Tribunal: TJBA
Processo: 8001330-24.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001330-24.2018.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL COLETIVO E DANO MATERIAL INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Ipirá/BA, nos autos da Ação Civil Pública. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em favor do Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FEPC/BA, e por danos materiais individuais aos consumidores afetados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 04 e 07 de fevereiro de 2014, além da obrigação de divulgar a decisão por meio de emissora de rádio local. A apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que a falha no fornecimento decorreu de caso fortuito, além da inexistência de provas concretas dos danos materiais e morais alegados. O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, bem como se a indenização fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para a caracterização da responsabilidade. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado e sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço essencial, não restando caracterizado o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da concessionária. Quanto aos danos materiais, restou demonstrada a efetiva ocorrência do prejuízo patrimonial, cabendo a liquidação individual para a aferição dos valores devidos a cada consumidor prejudicado. O entendimento jurisprudencial pacífico é de que a privação prolongada de serviço essencial gera dano moral coletivo, sendo irrelevante a necessidade de comprovação individual do sofrimento psíquico dos consumidores. Jurisprudência relevante: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Dano MATERIAL e lucros cessantes – acidente envolvendo descarga elétrica por fio de alta tensão – culpa da concessionária de energia elétrica – ausência de dever de cuidado – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – nexo causal entre a conduta e o resultado configurado – DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO Material demonstrado – lucros cessantes devidos – existência de contrato de aluguel do caminhão danificado no sinistro – sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO." (TJ-MT - Apelação Cível: 1002114-42.2019.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço essencial, sendo irrelevante a previsibilidade do evento quando este não decorre de fortuito externo. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica sem comunicação prévia caracteriza dano moral coletivo indenizável. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor: art. 14 Código de Processo Civil: art. 373, I Jurisprudência relevante citada TJ-MT - Apelação Cível: 1002114-42.2019.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001330-24.2018.8.05.0106, apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. II/L